Tribunal: TJDFT
Processo: 0708691-09.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0708691-09.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA TEREZA DALLA BERNARDINA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando os efeitos propugnados com os embargos de declaração, intime-se a parte embargada para os fins do art. 1.023, §2o, do Código de Ritos. BRASÍLIA, DF, 7 de dezembro de 2022 12:42:29. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador